Tribunal: TCU
Processo: 022.088/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), relacionadas ao Pregão Eletrônico 33/2020, bem como ao Contrato 1871/2020, celebrado entre a Superintendência Regional de Montes Claros/MG - 1a SR/Codevasf e a Construtora Maximus Ltda. em 24/12/2020, cuja vigência inicial é 12/2/2021, com objeto assim descrito: "execução das obras/serviços de pavimentação em blocos de concreto intertravados, com área total de 8.545,98m2, em diversas ruas da comunidade rural de barreiro, localizada no município de Januária". Considerando que a denunciante asseverou, em síntese, as seguintes irregularidades e vícios relativos ao Pregão 33/2020 e ao Contrato 1871/2020, notadamente quanto a erros graves no projeto básico do edital (peça 8) capazes de impossibilitar o início das obras sem os devidos ajustes, decorrente da ausência: de responsabilidade técnica pela elaboração do projeto básico; de estudo geotécnico do solo; da planta detalhada do levantamento topográfico do nivelamento e costas de caimento de águas pluviais; do projeto de topografia para o devido corte e regularização das ruas, procedimento que antecede a pavimentação; e da matriz de risco da execução do objeto. Considerando que, ao final, o denunciante requer a suspensão cautelar do contrato e o conhecimento da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, determinando-se a correção dos vícios apontados; Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que os indícios de irregularidades trazidos pela denúncia no âmbito do Pregão 33/2020 e, por consequência, do Contrato 1871/2020 foram objeto de representação (TC Processo 000.224/2021-9 ) promovida pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicação e de Mineração (SeinfraCOM), em janeiro/2021, relativa aos pregões eletrônicos lançados ao final de 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios situados na área de atuação da companhia; Considerando que em relação ao requerimento de medida cautelar, a SeinfraCOM entendeu que este não deve ser acolhido pois os pressupostos apresentados pela denúncia já foram abordados pelo TCU por meio do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , no qual foi afastada a adoção de tal medida; Considerando que os indícios de irregularidades apresentados pelo denunciante envolvem questões relativas ao objeto do monitoramento decorrente do item 9.3 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , em especial, as atinentes aos ajustes dos projetos executivos e o enquadramento das vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados (processo de monitoramento: TC Processo 021.823/2021-9 ); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante; apensar o presente processo ao TC Processo 021.823/2021-9 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; e dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 17. 1. Processo TC- Processo 022.088/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Montes Claros/mg - 1a Sr 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.